Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1018080-80.2021.8.11.0000
RECORRENTE: OTO SOUZA PORTO
RECORRIDO: OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por OTO SOUZA PORTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 125025668):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU AS EXCEÇÕES DE PRE-EXECUTIVIDADE E HOMOLOGOU A HASTA PÚBLICA- NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - AFASTADA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LEILÃO PARCIAL DE IMÓVEL – IMÓVEIS INDEPENDENTES E DE POSSÍVEL INDIVIDUALIZAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (DUPLICATAS) - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.
Nos termos dos artigos 1o, “caput”, 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/90, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis.
Lado outro, constata-se que o Oficial de Justiça certificou que nos lotes encontram-se edificadas 02 (duas) casas de alvenaria e mais 01 (um) salão também de alvenaria, ao passo que os bens imóveis levados a leilão restringem-se a uma das casas de alvenaria e ao salão, sendo resguardada a parte da esposa do Executado, atinente à outra casa de alvenaria onde ali residem.
Em que pese a irresignação do agravante quanto ao desmembramento e leilão parcial do bem penhorado, ressalte-se que os imóveis são independentes, sendo perfeitamente possível sua individualização, a teor do que dispõe o art. 894, do CPC, de modo que o leilão atingiu apenas parte do imóvel como um todo.
Trata-se de obrigação contratual (duplicatas) cujo inadimplemento, por si só, levou à constituição do devedor em mora, de maneira que, sendo dívida líquida com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação.
(TJMT, AI no 1018080-80.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 26.01.2022).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 121937477.
A parte recorrente sustentou violação ao artigo art. 1o da Lei n. 8.009/90, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que o imóvel objeto do litígio é bem de família, o único pertencente ao casal e destinado à moraria permanente da entidade familiar, portanto, impenhorável.
Forte nestas razões, pugnou pela reforma do julgado para que seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel.
Recurso tempestivo (ID 125479166).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 125461687)
Contrarrazões juntadas conforme ID. 121412981.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 1o, “caput”, 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/90– Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que o imóvel penhorado é bem de família e o único pertencente ao casal.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto fático probatório, decidiu quanto ao ponto:
O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na Lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
No caso dos autos, não restou comprovado que o agravante somente possui tal imóvel e que é utilizado, em sua totalidade, para fins de sua moradia.
Verifica-se que a área do total do imóvel é de 1.925,00m2, composta por 03 (três) terrenos, sendo o primeiro com 360m2, o segundo com 564m2, e o terceiro com 1.1001m2, objeto da matrícula no. 7.774, do RGI da Comarca de Poxoréo, conforme Auto de Avaliação acostado no ID 63027790 - Pág. 67/68- Origem.
Constata-se que o Oficial de Justiça certificou que nos lotes encontram-se edificadas 02 (duas) casas de alvenaria e mais 01 (um) salão também de alvenaria.
Os bens imóveis levados a leilão restringem-se a uma das casas de alvenaria e ao salão, sendo resguardada a parte da Sra. LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS, esposa do Executado, atinente à outra casa de alvenaria onde ali residem.
Lado outro, nos termos dos artigos 1o, “caput”, 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/90, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar pressuposto utilizado para manter a penhora sobre o imóvel, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não foi comprovado que o imóvel era o único bem dos recorrentes. Entender de modo contrário implicaria reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial.
3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar" (AgInt no AREsp 1682003/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1923292/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça